Tribunal: TJDFT
Processo: 0717339-36.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) 0717339-36.2022.8.07.0018 JUIZO RECORRENTE: LISY SOLUCOES EM METALURGIA LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Remessa Necessária no Mandado de Segurança impetrado por LISY SOLUÇÕES EM METALURGIA LTDA contra ato do DELEGADO DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em que o Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública concedeu em parte a segurança, para a impetrante não sofrer exação do ICMS-DIFAL, com base na Lei Complementar no 190/2022, em relação aos primeiros quatro dias do corrente ano (até 04/01/2022) e os efeitos correlatos ao mencionado período. Os autos foram suspensos até o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal das ADIs 7066, 7070 e 7078. A impetrante informa o julgamento do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal RE 1.426.271/CE, Tema 1.266, que trata do ICMS-DIFAL. Intime-se a impetrante para juntar aos autos cópia do julgamento do Recurso Extraordinário 1.4276.271/CE, para exame do prosseguimento da demanda, considerando que as ADIs ainda não foram julgadas. Após, intime-se o Distrito Federal para se manifestar. Brasília, 16 de dezembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator